Tribunal: TJMT
Processo: 1024098-15.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024098-15.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), CASSIO ALEXANDRE CAMPOS DE LIMA - CPF: 027.436.761-08 (PACIENTE), MM JUIZA DA PRIMEIRA VARA DE CUIABA (IMPETRADO), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (IMPETRANTE), TAILLI SOUZA RODRIGUES - CPF: 052.838.801-09 (VÍTIMA), JOAO VICTOR CALIXTO MARTINS - CPF: 048.899.961-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Execução provisória da pena. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Atenuante de confissão espontânea não reconhecida. Concessão parcial da ordem com aplicação de medidas cautelares.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra ato judicial que condenou o paciente por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima a 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado e decretou a prisão, visando a concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) possibilidade de redução da pena no julgamento da apelação; e 2) a primariedade do paciente, seus bons antecedentes, emprego fixo e a ausência de periculosidade justificam a desconstituição da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

O c. STJ permite a execução provisória da pena quando a condenação imposta pelo Tribunal do Júri é igual ou superior a 15 (quinze) anos, conforme o art. 492, I, 'e', do CPP.

“Se o direito de recorrer em liberdade foi negado ao réu unicamente em razão do quantum de pena fixado, sem adoção da atenuante da confissão, providência que reduz a reprimenda a patamar inferior a 15 [quinze] anos de reclusão, deve ser concedida a ordem para [...] autorizar que o paciente recorra em liberdade.”
(TJMT, HC nº 1020199-09.2024.8.11.0000)

O paciente é primário, possui bons antecedentes, endereço fixo, ocupação lícita e permaneceu em liberdade durante toda a instrução processual, justificando a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente para desconstituir a prisão preventiva do paciente mediante imposição das seguintes medidas cautelares alternativas: 1) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 2) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV).

Tese de julgamento:

A prisão preventiva imposta com base no
quantum
da pena, quando há possibilidade de revisão em grau de recurso, deve ser desconstituída mediante aplicação de medidas cautelares.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, art. 319, I e IV; CPP, art. 492, I, 'e'; CP, art. 65, III, 'd'; CP, art. 61, II, 'c'.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 1068; STJ, HC nº 737.749/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 30.06.2022; STJ, AgRg no HC nº 874.145/PE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Quinta Turma, j. 07.03.2024; STJ, AgRg no HC nº 752.683/PA, Rel. Des. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 21.10.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.754.440/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.03.2021; TJMT, HC nº 1020199-09.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 13.08.2024; TJMT, HC nº 1014390-48.2018.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 29.01.2019; TJMT, HC nº 1014392-18.2018.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 29.01.2019; TJMT, HC nº 1014403-37.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, 26.07.2024; e TJMT, HC nº 1020100-39.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 02.08.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1024098-15.2024.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE (S): DR. ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE C. FADINI

PACIENTE (S): CASSIO ALEXANDRE CAMPOS DE LIMA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de CASSIO ALEXANDRE CAMPOS DE LIMA contra ato comissivo do 1ª Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe nº 1006121-20.2020.8.11.0042), que o condenou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima a 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como à reparação de danos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, e art. 387, IV, do CPP - e decretou sua prisão, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

O impetrante sustenta que: 1) eventual redução da pena em patamar inferior a 15 (quinze) anos afastaria possibilidade de execução antecipada da pena; 2)
“o paciente é primário, possui excelentes antecedentes, emprego fixo, filhos menores que dependem de sua força de labor, não representa perigo à sociedade, eis que, praticara o ato uma única vez, não estando presente motivo justo a reclamar decretação da prisão preventiva”
.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedido o direito de recorrer em liberdade ao paciente (ID 235839169), com documentos (ID 235839172/ID 235839199).

Em substituição regimental [Des. Orlando de Almeida Perri], o pedido liminar foi deferido parcialmente
(ID 236833658).

O Juízo singular prestou informações (ID

237336156).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus – homicídio qualificado tentado – Sentença condenatória – decretação da prisão preventiva para cumprimento imediato da pena – possibilidade – Paciente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri – pena imposta superior a 15 (quinze) anos de reclusão – inteligência do art. 492, I, ‘e’, do CPP – novel legislação que pretendeu privilegiar o princípio da soberania dos vereditos, quando ponderado com o princípio da presunção de inocência - tema de repercussão geral n. 1068/STF - “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.” – decisão devidamente fundamentada - pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 241515660)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, o i.
Des. Orlando de Almeida Perri
desconstituiu a prisão preventiva do paciente com imposição de medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“[...] O Juiz-Presidente, após dosar a pena em 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 4 (quatro) dias de reclusão e fixar regime inicial fechado, ordenou a execução imediata da pena, negando, por consequência, o direito de recorrer em liberdade ao paciente.

O c. STJ decidiu “no sentido de não vislumbrar manifesta ilegalidade na execução provisória da pena, na hipótese de condenação, sob o rito do Tribunal do Júri, à pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão” (AgRg no HC nº 874.145/PE – Relator: Min. Teodoro Silva Santos – 7.3.2024).

Todavia, a pena impugnada pelo paciente deve ser submetida a reexame pelo Tribunal, especialmente porque ele [paciente] admitiu a prática do crime em todas as fases da persecução penal, inclusive seu interrogatório foi utilizado pelo Juiz-Presidente, na dosimetria da pena, porém não foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’).

Note-se que o reconhecimento da referida atenuante ensejaria sua compensação com a agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, 11, ‘c’), o que resultaria em pena inferior a 15 (quinze) anos de reclusão, cuja matéria será apreciada no julgamento do recurso de apelação interposto pelo paciente.

Na hipótese, mostra-se imperativo respeitar o duplo grau de jurisdição, pilar fundamental do Sistema de Justiça (CF, art. 92, VII) e garantia individual de acesso a jurisdição por via recursal (CF, art. 5º, LIV e LV).

Não bastasse, verifica-se que a tentativa de homicídio ocorreu há 4 (quatro) anos, o paciente é primário, tem bons antecedentes, endereço certo (ID 235839196), família constituída (ID 235839172), exerce ocupação lítica (ID 235839175) e permaneceu em liberdade durante toda a instrução processual (Pje NU 1006121-20.2020.8.11.0042).

Para o caso, destaco os seguintes julgado do c. STJ e deste e. Tribunal:

“Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, ‘com lastro nos amplos debates e na decisão erga omnes e com efeito vinculante do Supremo Tribunal Federal, apesar da disposição do art. 492, I, ‘e’, do CPP e da discussão ainda pendente de julgamento acerca de sua constitucionalidade (Tema n. 1068 de repercussão geral), a jurisprudência da Quinta e da Sexta Turmas compreendem ser ilegal, conforme a interpretação conferida ao direito fundamental da presunção de inocência, mandar prender o réu solto para execução imediata e provisória de condenação não definitiva lastreada em veredicto do Tribunal do Júri, como ocorreu na hipótese’ (HC n. 737.749/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022.). 2. No caso, após a condenação pelo Tribunal do Júri à pena de 15 anos de reclusão, embora tenha o agravado respondido ao processo em liberdade, o juízo sentenciante determinou a execução provisória da pena com fundamento no art. 492, I, ‘e’, do CPP, indo de encontro à jurisprudência desta Corte, configurando, portanto, flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem no sentido da soltura do agravado. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 752.683/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP] – CONFISSÃO QUALIFICADA NÃO UTILIZADA NA SENTENÇA PARA ATENUAR A PENA DO PACIENTE – PROVIDÊNCIA QUE RESULTARIA EM CONDENAÇÃO INFERIOR A 15 [QUINZE] ANOS DE RECLUSÃO, ASSEGURANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. ‘Tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento’ [STJ - AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021]. Se o direito de recorrer em liberdade foi negado ao réu unicamente em razão do quantum de pena fixado, sem adoção da atenuante da confissão, providência que reduz a reprimenda a patamar inferior a 15 [quinze] anos de reclusão, deve ser concedida a ordem para [...] autorizar que o paciente recorra em liberdade.” (HC 1020199-09.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 13.8.2024 - grifado)

No mesmo sentido: TJMT, HC 1014390-48.2018.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 29.1.2019; HC 1014392-18.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 29.1.2019; HC 1014403-37.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Jose Zuquim Nogueira - Segunda Câmara Criminal – 26.7.2024; HC 1020100-39.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 2.8.2024.

Logo, impõe-se desconstituir a prisão do paciente, com vinculação à respectiva ação penal, em razão da pena imposta [16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 4 (quatro) dias de reclusão].

Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para desconstituir a prisão preventiva do paciente mediante imposição das seguintes medidas cautelares alternativas: 1) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 2) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV). [...]”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem
para desconstituir a prisão preventiva do paciente mediante imposição das seguintes medidas cautelares alternativas:
“1) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 2) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV)”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024